Tribunal: STF
Processo: ARE 1562294
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. REENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS. FUNDAMENTOS 
DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS: SÚMULAS 
NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORMA DE INGRESSO NO CARGO PÚBLICO: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.